Tribunal: TJSP
Processo: 1134617-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. DESPESAS HOSPITALARES. Quadro clínico grave apresentado pelo recém-nascido (filho dos autores) imediatamente após o parto necessitando de internação em unidade de terapia intensiva neonatal e realização dos procedimentos de "Hipotermia Terapêutica Neonatal" e "Eletroencefalograma de Amplitude Integrada" conforme relatório médico.

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. DESPESAS HOSPITALARES. Quadro clínico grave apresentado pelo recém-nascido (filho dos autores) imediatamente após o parto necessitando de internação em unidade de terapia intensiva neonatal e realização dos procedimentos de "Hipotermia Terapêutica Neonatal" e "Eletroencefalograma de Amplitude Integrada" conforme relatório médico. Parcial procedência. Condenação da operadora a pagar, em nome dos requerentes, a monta de R$21.100,00 ao Hospital pelo procedimento realizado COBERTURA DEVIDA. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS MITIGADA. Precedentes. Irretroatividade da Lei 14.307/22, que dispõe sobre a natureza taxativa do rol da ANS, a fatos pretéritos. Superveniência da Lei no 14.454/22, sinalizando no mesmo sentido. DANO MORAL caracterizado. Valor fixado - R$5.000,00 para cada autor - que se revela adequado. Proporcionalidade e razoabilidade. Recurso dos autores provido. Recurso da ré improvido.